Tribunal: TJES
Processo: 5000536-19.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000536-19.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BMW DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: GAVA SERVICOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. DEFEITO SANADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar à fabricante o fornecimento de veículo reserva de categoria compatível com o objeto da lide (BMW X3 híbrido), sob pena de multa diária.

2. A agravante comprovou mediante prova documental que o veículo objeto da demanda já se encontrava reparado e disponível para retirada na concessionária, fato comunicado aos agravados antes mesmo do ajuizamento da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais (especialmente o perigo de dano) para a manutenção da tutela provisória que determinou a disponibilização de um veículo reserva aos consumidores, considerando a alegação e comprovação de que o veículo próprio já foi reparado e disponibilizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A concessão da tutela específica para o fornecimento de carro reserva pressupõe a indisponibilidade do veículo próprio. O fato de o automóvel adquirido estar em perfeitas condições de uso e à disposição para retirada afasta o perigo de mora para os agravados, não se justificando a imposição de custeio de locação à fornecedora.

5.
O exercício da prerrogativa de pleitear a rescisão contratual na via judicial não autoriza os consumidores a exigirem um terceiro veículo provisório enquanto o próprio bem se encontra apto para uso mitigatório.

6.
O perigo de dano milita em favor da agravante, ante o dispêndio imediato com locação de veículo de luxo de difícil repetição e o risco patrimonial decorrente da incidência de
astreintes
com teto elevado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento conhecido e provido, confirmando-se a liminar anterior, para reformar a decisão de primeiro grau e afastar o fornecimento do veículo reserva e a multa, condicionado à manutenção do veículo objeto da lide em perfeitas condições à disposição dos agravados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CDC, art. 18, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BMW DO BRASIL LTDA.
em face da r. decisão de id. 87993849 dos autos originários proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de rescisão contratual proposta em face dele e de outro por
GAVA SERVIÇOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e RICARDO DE SOUZA GAVA
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva de categoria compatível com o objeto da lide em perfeitas condições de uso aos autores, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais (id.
17815506
), aduz a agravante, em síntese, que estão ausentes os requisitos para a manutenção da tutela provisória de urgência concedida na origem, notadamente porque:
i)
o veículo objeto da lide, um BMW X3 híbrido, encontra-se devidamente reparado e disponível para retirada na concessionária desde 18/12/2025, fato comunicado aos agravados antes mesmo do ajuizamento da ação;
ii)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois o veículo é de propriedade de pessoa jurídica, não sendo caracterizada destinatária final do bem;
iii)
os agravados têm plena liberdade para discutir o pedido principal, que é a rescisão contratual, enquanto continuam utilizando seu próprio veículo;
i
v
)
a imposição de fornecimento de carro reserva de luxo gera ônus financeiro excessivo e risco de irreversibilidade econômica.

Requer, com lastro em tais argumentos, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão de id.
17861259
, deferi o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no id.
18086215
.

O presente recurso comporta sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000536-19.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BMW DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: GAVA SERVICOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, RICARDO DE SOUZA GAVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BMW DO BRASIL LTDA.
em face da r. decisão de id. 87993849 dos autos originários proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de rescisão contratual proposta em face dele e de outro por
GAVA SERVIÇOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e RICARDO DE SOUZA GAVA
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva de categoria compatível com o objeto da lide em perfeitas condições de uso aos autores, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais (id. 17815506), aduz a agravante, em síntese, que estão ausentes os requisitos para a manutenção da tutela provisória de urgência concedida na origem, notadamente porque:
i)
o veículo objeto da lide, um BMW X3 híbrido, encontra-se devidamente reparado e disponível para retirada na concessionária desde 18/12/2025, fato comunicado aos agravados antes mesmo do ajuizamento da ação;
ii)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois o veículo é de propriedade de pessoa jurídica, não sendo caracterizada destinatária final do bem;
iii)
os agravados têm plena liberdade para discutir o pedido principal, que é a rescisão contratual, enquanto continuam utilizando seu próprio veículo;
i
v
)
a imposição de fornecimento de carro reserva de luxo gera ônus financeiro excessivo e risco de irreversibilidade econômica.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Egrégia Câmara Cível cinge-se à verificação do preenchimento dos pressupostos legais (art. 300 do CPC) para o deferimento de tutela de urgência de natureza antecipada, consistente na disponibilização de veículo reserva de categoria compatível com o objeto da lide (BMW X3 híbrido).

Em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, a concessão da medida exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos, constata-se que a decisão recorrida determinou o fornecimento de um veículo reserva de categoria compatível com o objeto da lide em perfeitas condições de uso. Contudo, do compulsar dos autos, observa-se que a premissa fática que sustentou a decisão de primeiro grau, a privação do uso do bem por defeito não sanado, encontra-se fragilizada pela prova documental acostada neste recurso.

A agravante demonstrou, mediante troca de e-mails (id. 17815508 deste caderno processual), que notificou o agravado sobre a conclusão dos reparos e a liberação do veículo em 18/12/2025, data esta coincidente, porém anterior em horário, à própria distribuição da demanda originária. Ademais, consta nos autos que os agravados, cientes do reparo, formalizaram a recusa na retirada do bem em 20/12/2025, sob o argumento de opção pela via judicial da rescisão contratual.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a necessidade urgente de um veículo reserva (tutela específica) pressupõe, logicamente, a indisponibilidade do veículo próprio. Isso porque se o bem adquirido está, aparentemente, em perfeitas condições de uso e à disposição para retirada, cessa a urgência (
periculum in mora
) para o autor, ora agravado, que justificaria impor à fornecedora o custeio de um terceiro veículo (locado).

Insta consignar que, ainda que, em tese, a relação jurídica subjacente possa atrair as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, mediante a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, matéria esta que será objeto de cognição exauriente pelo juízo de origem, a tutela provisória deferida esbarra na absoluta ausência de
periculum in mora
em favor dos autores/agravados.

Nesse panorama, os agravados, embora afirmem exercer o seu direito potestativo à rescisão contratual pelo transcurso do prazo de 30 dias (art. 18, §1º, CDC), não podem se valer desse argumento para, paradoxalmente, exigir que a fabricante custeie a locação de um terceiro veículo de alto padrão de forma provisória, quando o seu próprio veículo encontra-se apto e seguro para o uso imediato.

É inegável, em tese, que a disponibilização de um veículo reserva equivalente ao adquirido, ou até mesmo superior, se mostra razoável e adequada para mitigar o prejuízo dos consumidores e restabelecer o equilíbrio contratual enquanto se discute a resolução definitiva na origem. Contudo, no caso concreto, considerando que o próprio veículo objeto da lide já foi integralmente reparado e colocado à disposição dos agravados, é ele que servirá, na prática, como uma espécie de “veículo reserva”, resguardando a locomoção dos consumidores de forma mitigatória sem onerar desproporcionalmente a fabricante com custos de locação.

A alegação de quebra de confiança no automóvel não é suficiente, neste momento processual incipiente e sem o contraditório exauriente, para imputar à agravante o gravíssimo ônus de manter aluguel por prazo indeterminado.

Pelo contrário, o perigo de dano (
periculu
m in mora
), por sua vez, milita em favor da agravante. A manutenção da decisão recorrida lhe impõe o dispêndio imediato e vultoso com locação de luxo, de difícil repetição caso a demanda seja julgada improcedente , somado ao risco patrimonial de
astreintes
fixadas em patamar considerável e com teto elevado.

Por fim, destaco que a desobrigação de fornecer o carro reserva locado fica estritamente condicionada à efetiva disponibilidade e manutenção do veículo próprio dos
a
gravados em perfeitas condições.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a decisão liminar anteriormente proferida por esta relatoria, para reformar a decisão de primeiro grau na parte em que determinou à agravante o fornecimento de veículo reserva e a incidência da multa diária, condicionado, todavia, que a agravante mantenha o veículo objeto da lide (BMW X3) disponível para entrega mediante em perfeitas condições de uso e à disposição dos agravados.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)